Tribunal: CARF
Processo: 11020.720097/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720097/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.073 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
LUMINARIAS DAVAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INSERÇÃO DE INTERPOSTAS
PESSOAS. RESPONSÁVEIS DE FATO. INTERESSE COMUM. ART. 124,
INCISO I, DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
A constatação de grupo econômico de fato composto por pessoas jurídicas,
apenas formalmente, distintas, que constituem uma única universalidade,
conjugada com a interposição de terceiros nos quadros societários de tais
pessoas jurídicas, autoriza a imposição da responsabilidade tributária solidária,
conforme previsão do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, aos
responsáveis de fato pela gestão e prática dos atos que constituem os fatos
geradores das obrigações tributárias, por configuração do interesse comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente a Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-35.114,
de 25 de outubro de 2011, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou improcedentes as Impugnações apresentadas por
JOSÉ POLIDORO ARENT e TALLES JOSÉ ARENT, responsáveis solidários pelo crédito
tributário constituído em relação ao sujeito passivo acima identificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720097/2012-09
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 460/514) lavrados contra a
pessoa jurídica acima identificada, para exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
relação aos períodos dos anos-calendários de 2007, 2008 e 2009.
Conforme descrição contida no relatório da decisão de primeira instância, o
procedimento fiscal e as constatações que levaram à autuação podem ser sintetizadas do seguinte
modo:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 515/549), as pessoas jurídicas Luminárias Daval
– Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 93.797.744/0001-60); Daval Indústria Metalúrgica
Ltda. (CNPJ 89.453.492/0001-84); Iluminação Sulina Indústria e Comércio Ltda.
(CNPJ 03.992.256/0001-10); Spot Sul Indústria e Comércio de Iluminação Ltda. (CNPJ
03.569.313/0001-53) são, ainda que formalmente constituídas como entidades distintas,
um único empreendimento econômico, em razão dos fatos sinteticamente expostos
abaixo, que foram obtidos em diligência na data de 03/10/2010:
1. O mesmo endereço de funcionamento das quatro pessoas jurídicas, Rua Mario
Boni, 125. Nos demais endereços constantes do cadastro da Receita Federal não
foram encontradas atividades das pessoas jurídicas;
2. O Sr. Talles José Arent é sócio da Spotsul e procurador das demais pessoas
jurídicas (fls. 18/24);
3. O Sr. Diego Frederico Biegler é o advogado de todas as pessoas jurídicas;
4. Nos diversos setores existentes no prédio onde funcionam as pessoas jurídicas
não existe qualquer separação física entre as empresas. Todas funcionam no
mesmo prédio, sem que haja qualquer separação entre elas, seja em relação à
máquinas/equipamentos, que estão dispostas conjuntamente pelas dependências
do prédio, seja em relação aos funcionários, que exercem suas atividades
conjuntamente;
5. No referido prédio existem diversos setores, tais como: administrativo, vendas,
expedição, fábrica, almoxarifado, projetos, financeiro, dentre outros. Segundo
informações da Sra. Vera Lúcia Canello Casagrande (Recursos Humanos)
existem vários funcionários das quatros pessoas jurídicas nos diferentes setores
da empresa, não havendo qualquer vinculação dos serviços prestados pelos
empregados à Razão Social pagadora;
6. Segundo o Sr. Talles e a Sra. Bernardete Silva de Oliveira (gerente financeira)
os produtos fabricados no estabelecimento são somente os da marca Daval,
apesar de as notas serem emitidas, por exemplo, em nome da Spotsul. Talles
afirmou, ainda, que são emitidas notas fiscais pela Spotsul (que é cadastrada no
Simples) devido à exigência de seus compradores “pequenos” que não desejam
pagar IPI, sendo que a Spotsul emite notas fiscais até, no máximo, o montante
total permitido para a sua permanência no referido sistema;
7. Durante a diligência foram colhidas cópias da relação atualizada dos
funcionários das quatro pessoas jurídicas (fls. 11/17) e procurações em nome de
Telles José Arent com poderes para representar a Luminárias Daval, a Daval e a
Sulina (fls. 18/24);
8. No cabeçalho das faturas/duplicatas da Spotsul, constam o endereço “Rua
Mario
de
Boni
125”,
home
page:
“www.daval.com.br”,
e-mail:
“daval@zaz.com.br” e fone (54)3225-6162 (fls. 280, 281, 285, 297, 299, 301 e
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

303). Já nos documentos emitidos em nome das Luminárias Daval: “Rua Mario
de Boni 125” e fone (54) 3225-6162. Nos documentos da Daval (fls. 286 e 294)
consta: “www.daval.com.br Vendas@daval.com.br”. Daí se conclui que essas
empresas, integrantes de um empreendimento único, compartilham dos mesmos
veículos e canais de venda, compartilham o mesmo endereço e se destinam
exclusivamente à fabricação dos produtos da marca Daval;
9. Apesar de constarem diferentes sócios no quadro societário das pessoas
jurídicas, o responsável pela gerência é o Sr. Talles. Conforme sua afirmação, os
sócios da sulina, da Daval e da luminárias Daval nunca aparecem na empresa por
serem apenas investidores. Assim, a gerência é exercida, à exceção da Spotsul,
por meio de procurações (fls. 18/24), que fornecem uma extensa lista de poderes
que propiciam a ele a completa e ilimitada condução dos negócios;
10. Em diversas notas fiscais/faturas verifica-se a confusão gerada em razão da
coexistência apenas formal das quatros empresas, que de fato se constituem em
apenas um empreendimento, como notas fiscal emitida por uma pessoa jurídica e
a fatura por outra (fls. 278, 280, 297/304); fatura emitida por uma PJ e
pagamento para outra PJ (fls. 281, 282, 287/295); pedido em nome de uma PJ e o
faturamento por outra (fls. 285, 286);
11. Há apenas um contrato de aluguel para o uso do prédio onde são fabricados
os produtos Daval, formalizado em nome da Spotsul, sem que tenha havido
sublocação com a Daval, Luminárias Daval e Sulina (fls. 49/53);
12. As faturas de água apontam o nome do Sr. Juvenal Hermes Martini (fls.
260/272), que é o proprietário do imóvel locado pela Spotsul;
13. Foram apresentadas somente faturas de energia elétrica em nome da Spotsul
(fls. 77/108), as quais foram quitadas pela Luminárias Daval (débito em conta-
corrente) e outras sem identificação do quitador (pagamento em dinheiro);
14. As faturas de telefone têm como titulares a Luminárias Daval e a Spotsul
(109/259). Quase a totalidade dos pagamentos foi efetuada a dinheiro, mas há
pagamentos das contas da Spotsul efetuadas pela Luminárias Daval e vice-versa;
15. Apesar de mais de 80% do faturamento do Grupo Daval estar concentrado na
Luminárias Daval, esta possuiu, no período de 2007 a 2009, no máximo 4% dos
funcionários do grupo, conforme abaixo:

16. Amparados pelos ofícios no 958 e 959/2011, emanados da Procuradoria da
República em Caxias do Sul (fls. 357/360), foi permitido o acesso às autoridades
da Receita Federal do Brasil ao processo judicial no 010/2/11/0000529-0 (fls.
361/457), que trata de denúncia oferecida pela Promotoria Especializada no
Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária do Ministério Público do Rio
Grande do Sul, contra as pessoas físicas componentes, formal e informalmente,
dos grupos Daval e Magiluz, no qual também são apontados os fatos acima
relatados;
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

17. No ano-calendário de 2007 a Luminárias Daval não apresentou a DIPJ,
DCTF e nem a DACON, mesmo sendo intimado. Assim, para aferir o
faturamento deste ano-calendário foi solicitado ao Fisco Estadual o fornecimento
dos dados da GIA – Guia de Informação e Apuração de ICMS. Já os valores dos
faturamentos de 2008 e 2009 foram obtidos a partir das informações prestadas na
DIPJ e DACON, respectivamente. O faturamento das demais pessoas jurídicas
foram obtidas a partir das declarações prestadas à Receita Federal;
18. Embora intimado e reintimado, o contribuinte não apresentou os Livros
Contábeis ou o Livro Caixa;
19. Em razão desses fatos e com base no disposto no artigo 116, parágrafo único,
no artigo 118, incisos I e II, e artigo 149, inciso VII, todos do Código Tributário
Nacional, combinados com o artigo 167 do Código Civil, as receitas apuradas
pelas empresas foram consideradas no seu conjunto. Por ser a Luminárias Daval
o principal empresa, por concentrar a maior parte do faturamento e ser optante
pelo lucro presumido, os valores foram aglutinados nessa pessoa jurídica,
ressalvando-se que os valores anuais, a partir da sua aglutinação, constituem-se
em montantes cujos valores ultrapassam os limites máximos permitidos para as
empresas optantes pelo Simples;
20. Nos lançamentos foram considerados os valores já declarados e tributados
pelo contribuinte;
21. Inúmeros documentos comprovam que os reais proprietários das empresas do
grupo econômico fiscalizado são integrantes da “família Arent”. O Sr. José
Polidoro Arent executa a condução dos negócios através de relatórios e visitas
esporádicas à empresa, sendo que seu filho Talles é o responsável pela gerência
diária e rotineira do empreendimento. Vários documentos foram anexados aos
autos que comprovam esse fato, como: vários pagamentos de notas fiscais,
duplicata/fatura foram efetuados diretamente na conta do Sr. José Polidoro Arent
(fls.305/330); DOC’s debitados na Luminárias Daval tendo como favorecido o
Sr. José (fls. 332/333); um guia de “Faturamento Clientes Especiais”, no qual
constam instruções para que o faturamento originado de alguns clientes tenha o
seu valor repassado para o Sr. José e instruções para que sejam elaborados
“Relatórios Semanal p\Sr. José (fls. 334/336); o pagamento da nota fiscal 62561,
da Luminárias Daval, foi efetivada por meio de depósito em conta-corrente. No
cabeçalho do extrato constam como titulares da conta “luminárias daval in e com
ltda” e “José polidoro arent” (fls. 337/338); Fatura de televisão por assinatura
para o endereço Rua Mario de Boni, 125, em nome de José Polidoro Arent
(fls.339); além desses documentos, foi anexada aos autos cópia da denúncia do
MPRS e as provas contidas no processo judicial no 010/2.11.0000529-0 (fls.
361/457), destacando-se o documento apreendido nas dependências do
fiscalizado (fls. 457), intitulado ORGANOGRAMA DAVAL, onde consta a real
estrutura hierárquica do Grupo Daval, com José Polidoro Arent na função de
presidente e Talles na posição de diretor do grupo;
22. O Sr. José Polidoro Arent faz o controle do faturamento por meio de
Relatórios de Vendas, que de acordo com os formulários de faturamento (fls.
336) deveriam ser repassados semanalmente para ele. O referido senhor já
participou formalmente do quadro societário das quatro pessoas jurídicas,
conforme dados do cadastro da Receita Federal, sendo que no período fiscalizado
era formalmente sócio da Sulina;
23. São inúmeros os pagamentos de duplicatas/faturas diretamente na conta-
corrente do Sr. José Arent. Não se tratam de algumas transações, mas de
repetidas e continuadas transferências, das quais apenas uma pequena amostra
foi anexada aos autos;
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

24. Os extratos da conta-corrente pessoal de José Polidoro Arent estavam em
posse do grupo econômico quando da apreensão efetuado pela Secretaria da
Fazenda Estadual, ou seja, caso não fosse o Sr. José Arent o proprietário de fato
do grupo econômico Daval não haveria razão para seus extratos bancários
pessoais estarem no estabelecimento situado na Rua Mario de Boni, 125;
25. No contrato de locação (fls. 49/53) o Sr. José Polidoro Arent é citado como
sócio administrador da Spotsul;
26. No documento de folhas 328, enviado a um cliente, é solicitado que o valor
referente à venda seja depositado na conta pessoal do Sr. José Arent, reparando-
se que no cabeçalho consta como remetente padrão do fax: “DE: DIRETOR
JOSE P ARENT”;
27. Apesar de o Sr. José Polidoro Arent exercer o controle do grupo econômico e
de se beneficiar constantemente dos resultados, o responsável pela gerência
diária e presencial do grupo é o seu filho Talles Jose Arent, que identificou-se
como responsável pelas quatro pessoas jurídicas e que afirmou que os demais
“sócios” nunca aparecem , pois são apenas “investidores”, apresentando
procurações com amplos poderes de representação, exceto para a Spotsul, da
qual detém 99% do capital;
28. Os demais sócios, constantes formalmente dos quadros sociais das empresas,
apresentam bens, direitos e obrigações incompatíveis com o volume de negócios
praticados pelo grupo Daval. Como regra, apresentam bens e direitos, tão
somente, as cotas de capital das respectiva empresas das quais fazem parte;
29. Em razão desses fatos, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária
em nome do Sr. Jose Polidoro Arent e Talles Arent (fls. 554/555), pois, de fato,
exercem a propriedade e a gerência administrativa do negócio, beneficiando-se
constantemente dos resultados obtidos pelo grupo;
30. Também, embora formalmente constituídas separadamente, a Luminárias
Daval, a Daval, a Sulina e a Spotsul atuam como uma unidade empresarial,
caracterizada, dentre outros, pela confusão patrimonial, produtiva e gerencial, em
absoluta ofensa ao princípio da entidade, constituindo-se de fato em um único
empreendimento, por isso foram nomeados sujeitos passivos solidários (fls.
551/553);
31. Foi aplicada a multa de 150% em razão de a conduta do grupo Daval se
enquadrar nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, requisito do
parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Embora o contribuinte e todos os responsáveis solidários tenham sido
cientificados do lançamento, apenas os responsáveis JOSÉ POLIDORO ARENT e TALLES
JOSÉ ARENT apresentaram Impugnações, conforme documentos de fls. 557/567 e 568/593,
resumidas na decisão a quo do seguinte modo:
O Sr. José Polidoro Arent apresentou impugnação ao Termo de Sujeição Passiva e aos
autos de infração, alegando que as conclusões da fiscalização foram precipitadas, pois
lastreadas em meras ilações produzidas pelo Ministério Público Estadual em processo
crime ainda não sentenciado pelo judiciário.
Alega que inexiste prova alguma de que ele seja sócio de qualquer uma das empresas
nominadas.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

Aduz que a decisão do fisco federal assemelha-se a verdadeira desconsideração da
personalidade jurídica das empresas autuadas a fim de atingir a responsabilidade das
pessoas naturais de sócios, ex-sócios e gestores, ao arrepio da lei.
Ademais, na decisão haveria ausência de fundamentação para determinar a
desconsideração da pessoa jurídica, que apresenta existência distinta e autônoma das
pessoas físicas que a compõem. Além, de não terem sido demonstrados os requisitos
fundamentais para a aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica, que são
o abuso de direito e a fraude.
Além de não estarem presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, a decisão e
as conclusões da fiscalização é carecedora de fundamentação e padece de nulidade por
ofensa ao disposto no artigo 165 do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal.
Alega que a tendência da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que deve ser
aplicada a teoria da desconsideração da pessoa jurídica apenas diante de prova
incontestável de fraude, de prática de atos com finalidade premeditadamente ilícita, de
abuso de direito, de desonestidade, de ato criminoso e outras hipóteses igualmente
graves, com encerramento irregular das atividades da empresa e inexistência de bens
passiveis de penhora.
De outro lado, a desconsideração da personalidade jurídica também exige o
preenchimento do disposto nos artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil , bem como o
artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que, uma vez não atendidos, não há
como aplicar tal medida.
Por fim, requer que se reconheça a nulidade do Termo de Responsabilidade Solidária.
Por sua vez, o Sr. Talles José Arent apresentou a impugnação de folhas 569 a 572,
alegando que o artigo 124 do Código Tributário Nacional não autoriza a colocar como
solidário quem não tenha relação direta com o fato gerador, uma vez que a solidariedade
não é presumida, mas sim resultante de lei.
Alega que não era administrador de fato ao tempo das apurações efetivadas no relatório
fiscal. Por ser filho de José Arent – o verdadeiro administrador das empresas – no ano
de 2005, iniciou a trabalhar como auxiliar de escritório para contribuir nas funções
administrativas da empresa, função que exerceu até o ano de 2009.
Alega que, apesar de hoje figurar como sócio da empresa Luminárias Daval, somente
iniciou as atividades de gestão empresarial a partir de janeiro do ano de 2010, porquanto
os responsáveis pelas supostas irregularidades descritas na denúncia são aqueles que de
fato estavam na administração das empresas entre os anos de 2005 a 2009, segundo
fatos apurados no procedimento fiscal. Dessa forma, não pode ser imputados os débitos,
os quais decorrem necessariamente da prática de atos de administração, para quem nem
sequer administrava as empresas ao tempo das irregularidades descritas pela Receita
Federal do Brasil.
Por último, requer que seja acolhida a impugnação para o fim de excluí-lo da sujeição
passiva solidária, relativamente aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e
a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a testemunhal.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, que a acusação de
simulação mediante a distribuição do faturamento entre quatro pessoas jurídicas formalmente
distintas não teria sido objeto de contestação. As Impugnações teriam se voltado, apenas, quanto
à imposição de sujeição passiva solidária.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

Em relação à matéria impugnada, concluiu-se que as provas reunidas nos autos
comprovariam que as pessoas jurídicas Daval Indústria Metalúrgica Ltda., Iluminação Sulina
Indústria e Comércio Ltda. E Spot Sul Indústria e Comércio de Iluminação Ltda. existiriam,
apenas, “no papel, como o único objetivo de escamotear o pagamento dos tributos devidos pela
pessoa jurídica existente de fato, em benefício do seu real proprietários e, indiretamente, de seu
filho, que exercia o gerenciamento diário do negócio, por isso a correção do procedimento
de sujeição passiva aos Srs. José Polidoro Arent e Talles José Arent”.
Afirmou-se, ainda, não ter havido desconsideração da personalidade jurídica, mas
desconsideração, para fins tributários, de atos e negócios jurídicos decorrentes dos atos
simulados.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
É cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo de todo aquele
que pratica atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária. Após a ciência do Acórdão, as responsáveis tributárias
apresentaram os Recursos Voluntários de fls. 403/428 e 431/451, nos quais, em
essência, são reiteradas as preliminares e as alegações de mérito contidas nas
Impugnações.
Apenas, o Responsável José Polidoro Arent interpôs Recurso Voluntário (fls.
623/631) no qual reprisa o teor da peça impugnatória.
O presente processo foi, então, formalizado, para julgamento do referido Recurso,
prosseguindo-se a cobrança da autuação em relação aos demais sujeitos passivos no âmbito do
processo administrativo no 11020.723068/2011-18.
Os autos foram distribuídos, por sorteio, ao Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, que constatou a inexistência de comprovação da ciência da decisão de primeira
instância ao responsável Talles José Arent, pelo que os autos foram remetidos à Unidade de
origem, para as providências cabíveis (fls. 647/648).
Após a juntada do Edital de fl. 651, os autos retornaram ao CARF, sendo que, em
razão da saída do Relator original deste Colegiado, houve nova redistribuição por sorteio a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O Responsável José Polidoro Arent foi cientificado da decisão de primeira
instância, por via postal, em 14 de novembro de 2011 (fl. 622), e apresentou o seu Recurso, em
14 de dezembro do mesmo ano (fl. 623), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo próprio sujeito passivo solidário.
As matérias objeto do Recurso estão contidas na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I e IV, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe registrar que, mediante consulta ao processo administrativo no
11020.723068/2011-18, verifiquei que o sujeito passivo principal e os demais solidários foram
cientificados do Acórdão de 1a Instância e não interpuseram Recursos Voluntários. Inclusive,
quanto ao responsável Talles José Arent, houve tentativa frustrada de intimação por via postal,
antes da realização da intimação por meio de Edital. Neste sentido, observa-se a total
regularidade do rito processual, pelo que se passa ao exame do único Recurso interposto.
2 DA DELIMITAÇÃO DA DISCUSSÃO
Conforme relatado, o contribuinte Luminárias Daval – Indústria e Comércio Ltda.
e as pessoas jurídicas Daval Indústria Metalúrgica Ltda., Iluminação Sulina Indústria e Comércio
Ltda. E Spot Sul Indústria e Comércio de Iluminação Ltda. não apresentaram Impugnações ao
lançamento, de modo que o crédito tributário se encontra definitivamente constituído em relação
a eles.
Por igual modo, devido à não interposição de Recurso Voluntário por parte do
responsável Talles José Arent, houve a constituição definitiva dos valores lançados em relação
ao referido sujeito passivo.
Finalmente, conforme registrado na decisão de primeira instância, não houve,
desde a Impugnação, qualquer questionamento em relação ao crédito tributário objeto do
lançamento de ofício, de modo que a única matéria que permanece em discussão diz respeito à
solidariedade tributária atribuída ao Recorrente José Polidoro Arent.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente, repetindo alegação contida na Impugnação por ele apresentada, que
a atribuição de sujeição passiva solidária teria sido realizada de forma precipitada, com base em
ilações efetuadas em processo judicial ainda não definitivamente julgado, sem embasamento
legal e sem provas robustas, o que violaria o princípio da ampla defesa. Além disso, teria havido
a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas envolvidas, ao arrepio da Lei.
Assim, alegou, a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária e, no Recurso
Voluntário, também, a nulidade da decisão de primeira instância.
O exame dos documentos de constituição do crédito tributário, contudo, revelam
que a autoridade fiscal fundamentou a atribuição da condição de responsável solidário ao
Recorrente, de modo que, como feito na decisão de primeira instância, as referidas alegações
devem ser enfrentadas como matéria de mérito e não como causa de nulidade, seja do
lançamento seja da responsabilização solidária. Tampouco, a conduta dos julgadores a quo
merece ressalva. É por meio do cotejo das referidas alegações com as provas reunidas nos autos
que se concluíra se há, ou não, embasamento fático e jurídico para a referida atribuição de
responsabilidade.
Neste sentido, rejeito a preliminar suscitada.
4 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO RECORRENTE
Conforme relatado, no lançamento de ofício, o Sr. José Polidoro Arent foi
arrolado como responsável tributário solidário pelos créditos constituídos.
No Relatório Fiscal de fls. 515/549, há tópico específico para tratar da referida
solidariedade (“7.1 – Proprietário de fato e solidariedade”) no qual são listadas diversas
provas que “comprovam que eram rotineiras as transferências de numerários, decorrentes de
operações de vendas operacionalizadas pelo Grupo econômico Daval, diretamente para a conta
pessoal de José Polidoro Arent”. Além disso, mencionam-se as provas que comprovariam que o
referido contribuinte seria proprietário de fato e atuaria na condução dos negócios do
mencionado grupo econômico. Segue-se excerto:
Além desses documentos, foram anexadas a denúncia do MPRS e as provas contidas no
processo judicial n° 010/2.11.0000529-0 (fls. 361 a 457). Dentre essas provas, destaca-
se o documento apreendido nas dependências do fiscalizado (fl. 457), intitulado de
ORGANOGRAMA DAVAL, onde consta a real estrutura hierárquica do Grupo Daval,
com José Polidoro Arent na função de presidente e Talles na posição de diretor do
Grupo.
[...]
O Sr. Arent faz o controle do faturamento do Grupo por meio de RELATÓRIOS DE
VENDAS, que de acordo com os formulários de faturamento (fls. 336) deveriam ser
repassados semanalmente para ele. De fato, José Polidoro Arent já participou
formalmente do quadro social de todas as quatro empresas componentes do Grupo
Daval, de acordo com os cadastros constantes dos bancos de dados da Receita Federal
do Brasil os períodos foram os seguintes: de 1986 a 1992, na Daval; de 1991 a 2000 na
Luminárias Daval; de 1999 a 2003 na Spitsul e de 2007 a 2008 na Sulina. Ou seja, no
período abrangido por esta fiscalização José Polidoro Arent era sócio formal de uma das
integrantes do Grupo Daval: a Sulina.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

Conforme exaustivamente demonstrado, são inúmeras duplicatas/faturas cujas quitações
são feitas na conta corrente de José Arent. Ressalta-se que não se tratam de algumas
transações, mas de repetidas e continuadas transferências para José, das quais apenas
uma amostra foi anexada nestes autos. Deve ser mencionado, ainda, que os extratos da
conta corrente pessoal de José estavam em posse do grupo econômico quando da
apreensão efetuado pela Secretaria da Fazenda Estadual, ou seja, caso não fosse José
Arent o proprietário de fato do grupo econômico Daval por que razão seus extratos
bancários pessoais estariam no estabelecimento situado na Rua Mario de Boni, 125?
É notório e sabido no ambiente comercial local que o proprietário de fato do Grupo
Daval é o Sr. José Arent. Essa constatação fica evidenciada, repetidamente, pela
documentação já relacionada. Exemplificadamente, no contrato de locação referente a
2010/11 (fls. 49 a 53), o Sr José Polidoro é citado, na figura de representante, como
"sócio administrador" da Spotsul. É evidente que esse fato não se constitui em mero
erro de preenchimento, mas, sim, denota o conhecimento de todos os que mantêm
relação com o intitulado Grupo Daval de que o seu proprietário é o Sr. José Polidoro
Arent.
Nos documento constante da fl. 328 é demonstrada, mais uma vez, a intrínseca relação
estabelecida entre o Sr. José e o grupo econômico, visto que no cabeçalho do formulário
enviado por fax para um cliente do grupo, é solicitado que o valor referente a venda
&eia depositado na conta pessoal de José Arent, reparando-se que no cabeçalho desta
folha consta como remetente padrão do fax "DE: DIRETOR JOSE P ARENT".
[...]
Pelo todo ora exposto, resta evidente que os proprietários e gerentes do Grupo
Econômico Daval são José Polidoro Arent e Talles Arent, sendo, destarte, constatada a
prática de interposição fraudulenta de pessoas. Os sócios formais das empresas
componentes do Grupo Daval, à exceção de José Polidoro Arent e de seu filho Talles,
demonstram possuir rendimentos, bens e direitos em valores incompatíveis com o alto
faturamento do obtido pelo Grupo. [...]
No Relatório, é invocado, ainda, o teor da denúncia oferecida pelo Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), que corrobora a constatação de que o Sr. José
Polidoro Arent seria efetivo dirigente das pessoas jurídicas criadas em nome de interpostas
pessoas, e que tais empresas seria utilizadas pela gerar imensos passivos tributários, jamais
pagos, dos quais os sócios de fato se eximiriam por meio da referida interposição. São
mencionados, ademais, depoimentos colhidos que ratificam a posição do Sr. José Polidoro Arent
como efetivo gestor do grupo econômico.
Apesar de amplamente conhecido, cabe transcrever o dispositivo legal que
embasou a imputação da responsabilidade tributária solidária:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
O Recorrente argumenta que inexistiria qualquer prova no sentido de que fosse
sócio de qualquer das pessoas jurídicas integrantes do Grupo Econômico apontado pela
autoridade fiscal.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

Ora, a acusação fiscal não é no sentido de que o solidário seja sócio de direito das
citadas pessoas jurídicas, mas sócio de fato e responsável pelas atividades das empresas, tendo-se
valido de terceiros na condição de interpostas pessoas para a composição dos quadros societários
formais das empresas.
As inúmeras provas coletadas pela autoridade fiscal, conforme acima mencionado,
corroboram a referida constatação.
Alega o Recorrente, ainda, que “a decisão do fisco federal e a decisão colegiada
ora atacada, assemelham-se a uma verdadeira desconsideração da personalidade jurídica das
empresas autuadas a fim a tingir a responsabilidade das pessoas naturais de sócios, ex-sócios e
gestores, ao arrepio da lei”.
Mais uma vez, sem razão o Recorrente, na medida em que o que fez a autoridade
fiscal foi buscar a verdade material acerca das citadas pessoas jurídicas e dos responsáveis e
beneficiários das suas atividades econômicas.
Apesar de a decisão a quo mencionar como fundamento para tal procedimento o
art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), o procedimento adotado
encontra fundamento, na realidade, no art. 149, inciso VII, do CTN, no qual se determina:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
No Relatório Fiscal, tal dispositivo legal é invocado, juntamente com diversas
menções à constatação de simulação praticada na criação das empresas, apenas formalmente,
distintas; e na interposição de terceiros nos quadros societários, para tentar ocultar a
responsabilidade pelos atos praticados sob a coordenação do responsável Sr. José Polidoro Arent
e do seu filho Talles Arent.
Não é o caso, portanto, de se verificar o preenchimento dos requisitos dos arts. 50,
1.023 e 1.204 do Código Civil e do art. 28 do Código de Processo Civil, na medida em que,
repita-se, não houve a desconsideração das pessoas jurídicas, mas a consideração de que todas as
empresas formalmente distintas constituem uma única universalidade, a qual deve ter suas
receitas tributadas de modo conjunto, em procedimento usualmente adotado e referendado.
A par disso, houve a responsabilização dos responsáveis de fato pelo grupo
econômico, uma vez demonstrada a interposição de pessoas e o interesse comum daqueles nos
fatos geradores praticados, nos termos do art.124, inciso I, do CTN. Tal procedimento, mais uma
vez, não se ampara no referido art. 50 do Código Civil e na desconsideração da personalidade
jurídica. Trata-se, conforme teor daquele dispositivo, de solidariedade na sujeição passiva.
O Recorrente, também, sustenta que a acusação fiscal se embasaria em ilações e
alegações unilaterais do Ministério Público Estadual, sem que tivesse havido a prova necessária
à imposição da solidariedade. Como acima detalhado, a autoridade fiscal reuniu uma série de
elementos de prova, sendo que os elementos colhidos a partir da denúncia formulada pelo MPRS
foi, apenas, mais uma, dentre o rol de documentos comprobatórios coletados.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.073 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720097/2012-09

Neste sentido, deve ser mantida a condição de responsável tributário solidário do
Sr. José Polidoro Arent.
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 669
DF CARF MF
Original